Tribunal: TJBA
Processo: 8004510-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004510-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ANA LUCIA PIRES LEITE

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

*** E

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. URGÊNCIA INEXISTENTE. TEMA 988/STJ. VÍCIO FORMAL RECONHECIDO. CAUSALIDADE DECISÓRIA. PRINCÍPIO. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA.

I – Inexistindo demonstração de risco de perecimento da prova ou prejuízo irreversível, o indeferimento da perícia contábil não comporta impugnação imediata, devendo a matéria ser suscitada oportunamente em apelação.

II – Embora a decisão recorrida não tenha observado o princípio da congruência, ao deixar de apreciar capítulo autônomo do recurso, preserva-se o resultado de não conhecimento por fundamento jurídico diverso, conforme o princípio da causalidade decisória.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.º 8004510-31.2025.8.05.0000,

em que figuram como
A
gravante
BANCO DO BRASIL S/A

e como
A
gravada
ANA LUCIA PIRES LEITE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA